Tribunal: STF
Processo: AI 624112
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
   processual, de caráter infraconstitucional, relativa ao reexame
   dos julgamentos proferidos na instância inferior, para fins de
   nulidade, por suposta violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da
   Constituição.
2.      Agravo regimental improvido.